Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. SÚMULA N. 548 DO STJ. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de manutenção indevida de inscrição do nome do consumidor, ora apelado, em cadastro de proteção ao crédito por dívida quitada.
2. Na espécie, é incontroverso o fato de que, a despeito da quitação da dívida em 28/1/2022, débito que gerou a legítima negativação do nome do devedor anteriormente, o credor somente procedeu à retirada do nome da parte do cadastro de inadimplentes em 4/3/2022.
3. O c. STJ editou o enunciado de súmula n. 548, segundo o qual: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
4. A manutenção da inscrição em cadastro de devedores, pautada em dívida quitada, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de manutenção indevida do nome do autor apelado no cadastro de proteção ao crédito por mais de um mês, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) é módica e não comporta a redução pretendida pelo apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido.